Tribunal: TJSP
Processo: 2061705-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDATO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL E PESQUISA ATRAVÉS DOS SISTEMAS CDCJUD, SIEL, SISBAJUD, INFOSEG, INFOJUD E RENAJUD PARA OBTENÇÃO DO NÚMERO DE CPF DOS GENITORES DA FALECIDA AUTORA - AGRAVO INADMISSÍVEL - HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que indefere o pedido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDATO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL E PESQUISA ATRAVÉS DOS SISTEMAS CDCJUD, SIEL, SISBAJUD, INFOSEG, INFOJUD E RENAJUD PARA OBTENÇÃO DO NÚMERO DE CPF DOS GENITORES DA FALECIDA AUTORA - AGRAVO INADMISSÍVEL - HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que indefere o pedido de pesquisa e expedição de ofício para obtenção do número de CPF dos genitores da falecida autora não está elencada no rol taxativo previsto no art. 1.015, do Código de Processo Civil, e também não se enquadra em situações de urgência definidas pelo C. STJ quando do julgamento do Recurso Especial no 2252045-70.2017.8.26.0000 (Tema 0988) e assim, inviável se torna o conhecimento do recurso.